Tribunal: TJDFT
Processo: 0751447-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INSUBSISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 833, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não apresentados argumentos relativos ao pedido de não conhecimento do recurso, rejeita-se a preliminar apresentada em contrarrazões.

2. A revogação da gratuidade de justiça concedida exige demonstração pelo agravado de efetiva alteração da capacidade econômica do agravante. Não se desincumbindo de tal ônus, não há que se falar em revogação da gratuidade de justiça.

3. “A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. ( )” (AgInt no AgInt no AREsp 1426341/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.